Tribunal: STF
Processo: ARE 883324
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.136-RG (REL. MIN. ELLEN GRACIE, TEMA 232). INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.